Tribunal: TJMT
Processo: 0004267-70.2017.8.11.0023
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECORRENTE(S):

VALDEIR SANTANA FRANÇOSO

RECORRIDO(S):

MINISTERIO PUBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Considerando a informação trazida à fl. 939, confirmando a existência de
duplicidade de recursos
, e, tendo em vista que a pretensão do recorrente Valdeir Santana Françoso já foi apreciada no Recurso em Sentido Estrito n. 45675/2019, determino a
extinção
do presente recurso (n. 71068/2019).
Proceda-se as baixas necessárias e retifique-se a capa dos autos.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Desembargador
Pedro Sakamoto
Relator